Tribunal: TJSP
Processo: 2246082-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Impugnação de crédito. Julgamento de procedência do incidente manejado pelas credoras que contou com a concordância das recuperandas e da Administradora Judicial. Ausência de litigiosidade. Verba honorária de sucumbência indevida. Precedentes desta Corte e do STJ.

Recurso desprovido.